Tribunal: TJDFT
Processo: 0726377-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726377-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado Danil Plácido Camilo Júnior ao opor embargos de declaração[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[2], a ação de despejo por ele manejada, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, ante o reconhecimento de perda do objeto da ação, imputando-se aos agravantes as custas e honorários advocatícios, resolução havida anteriormente à concessão do efeito suspensivo demandado neste recurso. Outrossim, apreende-se que restara expirado o prazo recursal sem que os agravantes tenham interposto apelo em face da aludida sentença. Sob essa realidade, a resolução do processo principal e a superveniência do trânsito em julgado da sentença que o resolvera repercutem, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, restando prejudicados, outrossim, os embargos de declaração manejados pelo agravado. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74090737 (fls. 81/89). [2] - ID Num. 242637256 (fls. 234/236), Ação de Despejo no 0749986-67.2024.8.07.0001.